Tribunal: TJDFT
Processo: 0001990-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume maior relevância especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada por outros elementos de prova coligidos aos autos.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, devendo o quantum observar a razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.